Tribunal: TJDFT
Processo: 0714872-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. TRANSPORTE EM PLATAFORMA DIGITAL. DESLIGAMENTO DO APLICATIVO. CONDUTA INADEQUADA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. PACTA SUNT SERVANDA. DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização, na qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia estabelecida nos autos consiste em analisar a suposta ilegalidade atribuída à empresa ré em razão do descredenciamento da parte autora da plataforma digital por ela administrada, utilizada para a intermediação da prestação de serviços como motorista parceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa não se sustenta, uma vez que o processo judicial observou integralmente o devido processo legal, com ampla oportunidade de manifestação das partes.
4. No caso dos autos, restou comprovado, por meio de registros eletrônicos válidos e idôneos, que a desativação da conta do autor decorreu da prática reiterada de condutas fraudulentas, tais como: manipulação de rotas, encerramento indevido de viagens em local diverso do destino final e majoração arbitrária dos valores cobrados, em desconformidade com os termos e diretrizes da plataforma.
5. A rescisão contratual operada pela empresa configura exercício regular de direito, não havendo afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco subsistindo direito à reativação da conta ou à indenização por danos materiais ou morais.
6. Como empresa privada, a plataforma possui liberdade para selecionar e manter vínculo com parceiros conforme critérios próprios, nos limites da legalidade, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
7. Ausente comprovação de ilegalidade, abusividade ou arbitrariedade na conduta da empresa, é indevida a intervenção judicial na relação contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 13.640/2018; CC, arts. 421, 421-A e 422; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.o 1997352 da relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva na 3a Turma Cível; Acórdão n.o 1401548 da relatoria do Des. João Luís Fischer Dias na 5a Turma Cível; Acórdão n.o 1701257 da relatoria da Desa. Maria Ivatônia na 5a Turma Cível.